Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1.Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu antecipação da tutela, em que objetivava a imediata suspensão da aplicação da multa no valor de R$ 59.722,95 aplicada pela ré/agravada.
2. Sobressai dos autos de origem que a parte autora requereu a desistência da ação, ante a ausência de citação da ré, ID 81536525, com extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do CPC.
3. Assim, está evidenciada a perda superveniente do interesse de agir, restando prejudicado o presente recurso.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. Custas, pela agravante
5. A Ementa servirá de Acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.